Tribunal: TJMT
Processo: 1001005-67.2022.8.11.0008
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001005-67.2022.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ARTUR INACIO DOS SANTOS - CPF: 061.831.861-55 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE ROMULO MENESES GONCALVES - CPF: 971.707.807-63 (TERCEIRO INTERESSADO), GINALDO DOS SANTOS LIMA - CPF: 902.511.481-49 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY CRISTINA BARBOSA DA COSTA - CPF: 062.647.121-40 (TERCEIRO INTERESSADO), AILTON RODRIGUES DO AMARAL - CPF: 923.805.061-91 (VÍTIMA), ELOVANDRA RIBEIRO AQUINO - CPF: 915.393.581-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA – NULIDADE DAS PROVAS ORIUNDAS DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, CONDIÇÃO DE USUÁRIO E TRÁFICO PRIVILEGIADO - PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL OU REDUÇÃO DAS PENAS –
PRELIMINAR
– NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO – INFORMAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE AQUISIÇÃO NA RESIDÊNCIA DO APELANTE – ENTENDIMENTO DO STF E STJ - NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR NÃO IDENTIFICADA – PRELIMINAR REJEITADA -
MÉRITO
- APREENSÕES DE MACONHA, PASTA-BASE DE COCAÍNA E BALANÇA DE PRECISÃO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA - ENUNCIADOS CRIMINAIS 7 E 8 DO TJMT – DIVERSIDADE DE DROGAS - FORMA DE ACONDICIONAMENTO – DESTINAÇÃO MERCANTIL – DEPÓSITO DE DROGAS PREPARADAS PARA VENDA – JULGADOS DO TJSC E TJSP – CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO IDENTIFICADA - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL NÃO ELIDIDA – DECISÃO DO TJMT, LIÇÃO DOUTRINÁRIA E ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT – RESPONSABILIDADE PENAL PRESERVADA - TRÁFICO PRIVILEGIADO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - FORMA DE ACONDICIONAMENTO – DIVERSIDADE DAS DROGAS

- BALANÇA DE PRECISÃO E MUNIÇÕES - FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO)

– ARESTOS DO STJ E TJMT

– RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAÇÃO DAS PENAS.

O c. STF tem entendimento no sentido de que há fundadas razões para a busca domiciliar diante da informação especifica sobre a comercialização de entorpecentes na residência do apelante, por meio da troca de objetos furtados por entorpecentes, a atrair “
suspeitas de que se mantinha drogas em depósito
” (RHC 219955/SC).

A consumação do tráfico de drogas, na modalidade de ter em depósito, “
se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
” (STF, Ag. Reg. no HC nº 212.209/SC).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de prisão em flagrante de terceira pessoa, informação específica sobre a aquisição da substância entorpecente e diligências para identificação do apelante e da sua residência], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS; AgRg no HC nº 766.447/SC; TJMT, AP N.U 0021319-51.2019.8.11.0042; AP N.U 0000782-76.2018.8.11.0007).

Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pelo contexto das apreensões de drogas variadas e balança de precisão, “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

A diversidade e forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes [maconha e pasta-base de cocaína fracionadas], somadas à apreensão de apetrecho comumente utilizados para pesar os entorpecentes [balança de precisão], permitem aferir a destinação mercantil das drogas, por evidenciarem a preparação em porções individuais na residência para posterior venda difusa (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).

A conduta de ter em depósito, em residência, porções individuais de drogas variadas, para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000).

O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
” (TJMT, AP nº 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

“
Apresenta-se injustificável os pedidos absolvição e desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente
” (TJMT, Ap nº 0000848-20.2019.8.11.0040).

Se o apelante é primário, não possui condenações definitivas [transitadas em julgado] por fatos criminosos anteriores/posteriores e inexiste comprovação de que se dedicava às atividades ilícitas ou integrava organização criminosa, impõe-se reconhecer a causa de diminuição do tráfico privilegiado (STJ, AgInt no REsp nº 1625110/PR; TJMT, AP N.U 1000528-75.2020.8.11.0085).

Sopesadas a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes [porções individuais], a diversidade de drogas [maconha e pasta-base de cocaína], a localização de apetrecho [balança de precisão] e munições, a fração redutora de 1/3 (um terço) se mostra razoável (STJ, AgRg no HC nº 611.638/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001005-67.2022.8.11.0008 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE BARRA DO BUGRES

APELANTE(S): ARTUR INACIO DOS SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ARTUR INACIO DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de ação penal (PJE nº 1001005-67.2022.8.11.0008), que o condenou por tráfico de drogas, receptação e posse irregular de munição de uso permitido, em concurso material, a 7 (sete) anos de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 620 (seiscentos e vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 180 do CP e art. 12 da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69 do CP - (ID 153982318).

O apelante suscita a ilegalidade das provas decorrentes da busca domiciliar sob assertiva de que teria sido realizada sem autorização e/ou fundadas suspeitas. No mérito, sustenta que: 1) inexiste “
prova robusta de que o apelante [...] estaria traficando substância entorpecente
”; 2) as drogas apreendidas seriam destinadas ao consumo pessoal; 3) é primário, possui ocupação lícita e residência fixa, bem como “
não se dedica a atividades criminosas
”, a justificar o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes da busca domiciliar e, por conseguinte, absolvido do tráfico de drogas. Subsidiariamente, desclassificada sua conduta para posse de droga para uso pessoal ou reduzidas as penas (ID 153982330).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES pugna pelo desprovimento do apelo (ID 153982335).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Condenação. Irresignação defensiva. Alegada violação de domicílio. Improcedência. Existência de fundadas suspeitas. Crime permanente. Requerida a absolvição ou a desclassificação para uso de drogas. Impossibilidade. Traficância comprovada. Pleiteado reconhecimento do tráfico privilegiado. Não conhecimento. Preclusão. Caso seja conhecido, o pleito deve ser provido. Pelo parcial provimento do recurso.
”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 175127665)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita ilegalidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar sob assertiva de que teria sido realizada sem mandado judicial, autorização e/ou justa causa por não haver fundadas suspeitas de flagrante delito.

Extraem-se das narrativas dos investigadores de Polícia [José Romulo Meneses Gonçalves e Ginaldo dos Santos Lima] que Niarcos Vinicius Antônio foi preso em flagrante por ter sido autor de vários furtos em Tangará da Serra/MT, o qual informou que “
o restante dos objetos que ele furtou [...] teria trocado por entorpecentes
” com o apelante, consoante se extrai do Boletim de Ocorrência nº 2022.76843, lavrado em 22.3.2022, no C.I.S.C. de Tangará da Serra/MT (ID 153981339). Na mesma data [22.3.2022], por volta das 11h, se dirigiram até a residência do apelante, localizada à rua 36, quadra 45, lote 12, bairro Santa Rosa, no município de Nova Olímpia/MT, efetivaram a busca domiciliar (ID 153981330) e realizaram as apreensões de 3 (três) porções de maconha com massa de 364,12g (trezentos e sessenta e quatro gramas e doze centigramas), 7 (sete) porções de pasta-base de cocaína com peso de 34,21g (trinta e quatro gramas centigramas), uma balança de precisão, 4 (quatro) munições de calibre 22, 1 (um) perfume vermelho; 1 (um) perfume com “Carrera”; 1 (um) perfume “Pollo”; 1 (um) perfume “UBV Blue”; 1 (um) relógio com pulseira preta da marca Magnum; 1 (uma) garrafa de whisky Natu Nobilis; 1 (uma)

garrafa de whisky Grand Macnish; 1 (uma) garrafa de whisky Lauder’s; 3 (três) minicaixas de som da marca Inova; 36 (trinta e seis) unidades de
pen drive
4 GB da marca Inova; 20 (vinte) unidades de
pen drive
de 8 GB da marca Inova, conforme Termo de Exibição e Apreensão (ID 153981331).

As apreensões de drogas, balança e objetos furtados, na residência do apelante, ocorreram após descoberta específica fundada na prisão em flagrante de Niarcos Vinicius Antônio, o qual revelou ter adquirido drogas por meio do oferecimento de objetos furtados com o apelante e no local da diligência policial [rua 36, quadra 45, lote 12, bairro Santa Rosa, no município de Nova Olímpia/MT].

No caso, identifica-se fundadas razões para a busca domiciliar diante da informação especifica sobre a comercialização de entorpecentes na residência do apelante, por meio da troca de objetos furtados por entorpecentes, a atrair “
suspeitas de que se mantinha drogas em depósito
” (STF, RHC 219955/SC – Relator: Min. André Mendonça - 12.11.2022).

Com efeito, a consumação do tráfico de drogas, na modalidade de ter em depósito, “
se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
” (STF, Ag. Reg. no HC nº 212.209/SC - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 8.3.2021).

Frise-se que, em entrevista à Revista Consultor Jurídico, na data de 8.5.2022 [Disponível em: www.conjur.com.br], o i. Ministro Rogerio Schietti Cruz pontuou ser “
legítima a ação do Estado
” de impor sacrifício às liberdades individuais na hipótese de cometimento de crimes (Disponível em: www.conjur.com.br), notadamente porque a investigação envolve direito público que deve prevalecer sobre o direito individual, desde que sem abuso de autoridade e constrangimento ilegal.

Cabem às instâncias ordinárias adotarem juízos críticos e valorativos nos casos concretos para não transformar a residência em local de salvo-conduto e impunidade, na hipótese de crimes permanentes (STF, HC nº 192.110 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 25.11.2020).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de prisão em flagrante de terceira pessoa, informação específica sobre a aquisição da substância entorpecente e diligências para identificação do apelante e da sua residência], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.11.2020; AgRg no HC nº 766.447/SC - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 14.2.2023; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 23.4.2021; AP NU 0000782-76.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 18.6.2021).

Enfim, não se ignora as recentes decisões do c. STJ sobre o tema, cujos acórdãos identificam ilicitude da diligência em domicílio (STJ, HC nº 658403/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.5.2021; AgRg no HC 653.202/PE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 24.5.2021), mas é preciso distinguir caso a caso para que a moradia não sirva e nem se preste a ser local de impunidade (STJ, AgRg no HC 656.042/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 4.6.2021; HC 538832/MA - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 21.5.2021; AgRg no Resp 1921191/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 7.5.2021).

Portanto, não se identifica a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 22 de março de 2022, por volta das 11h00min, na residência particular, localizada na Rua 36, Quadra 45, Lote 12, Bairro Santa Rosa, Nova Olímpia-MT, o denunciado ARTUR INACIO DOS SANTOS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, adquiriu e mantinha em depósito em proveito próprio, produto que sabia ser produto de crime, bem como tinha em depósito, vendia e fornecia drogas – 34,21 gramas de cocaína e 364,12 gramas de maconha -, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de manter sob sua guarda, munição de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência. [...]

ANTE O EXPOSTO, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência ARTUR INACIO DOS SANTOS, como incurso na sanção do art. 180, caput, do Código Penal, art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e art. 12, da Lei n. 10.826/2003, em concurso material (art. 69 do CP), requerendo seja a presente denúncia autuada e recebida, procedendo a citação do denunciado, com oitiva das testemunhas, produção de todas as provas admitidas em direito, observando-se o rito ordinário (art. 394, §1º, I, do CPP), até final julgamento.”
(Aldo Kawamura Almeida, promotor de Justiça – ID 153982273)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“DA MATERIALIDADE.

Pelo que consta dos autos, a MATERIALIDADE dos crimes e os indícios de autoria estão consubstanciados pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 06 - PDF), Boletim de ocorrência Nº 2022.74165 (fls. 48/51 - PDF), Boletim de ocorrência Nº 2022.76843 (fls. 52/54), Termo de Exibição e Apreensão nº 2022.16.109318 (fls. 36/39 - PDF), Termo de Reconhecimento de Objeto nº 2022.16.109376 (fls. 40/41 - PDF), Termo de Reconhecimento de Objeto nº 2022.16.109303 (fls. 44/45 - PDF), Laudo de Constatação (fls. 73/76 - PDF), Balística forense (fls. 257/258 - PDF). [...]

DA AUTORIA DELITIVA.

O Laudo de Constatação juntado aos Autos (fls. 73/74 - PDF) descreve por POSITIVO para cocaína e maconha, entorpecentes capazes de determinar dependência física ou psíquica.

O Laudo de Balística forense juntado aos Autos (fls. 257/258 - PDF) descreve que as munições apresentaram resultado EFICIENTE para realização de disparo produção de tiro.

A AUTORIA e MATERIALIDADE encontram-se demonstradas nos autos de acordo com o conjunto probatório testemunhal produzido extrajudicialmente, na fase inquisitorial, servindo como fundamento para o oferecimento da denúncia e a deflagração da presente ação penal, estando explanada a seguir. [...]

Ademais, no tocante aos depoimentos das autoridades policiais, quando uníssonos e coerentes, como no caso dos autos, em face do sistema da livre convicção motivada, são aptos a serem valorados pelo Juiz, em confronto com os demais elementos colhidos na instrução. Assim, já decidiu o STF: [...]

Durante seu depoimento feito em juízo, o réu relatou ter adquirido a quantidade de entorpecentes presentes no TERMO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO para seu consumo e NEGA ser traficante de drogas, confessando ser usuário e dependente químico desde os 14 anos de idade, (audiência dia 28 de julho de 2022).

O réu por sua vez quanto ao crime de receptação CONFESSA ter adquirido os itens apreendidos tendo ciência de que os mesmos eram oriundos de furto, (audiência dia 28 de julho de 2022).

A respeito das munições apreendidas o réu alega em juízo NÃO TER CONHECIMENTO das mesmas, relata que havia poucos dias que teria se mudado para o endereço atual e que o antigo inquilino poderia ter esquecido ali, (audiência dia 28 de julho de 2022).

No ponto, acerca da gravidade do delito de tráfico, este juízo entende por CONDENAR o acusado, considerando tudo que fora aportado aos autos, como a quantidade de drogas apreendidas e a balança de precisão (Código de Apreensão 1c5de). [...]

Quanto ao crime previsto no art. 12, da Lei nº. 10.826/2003, referente as munições apreendidas, este juízo entende por CONDENAR o acusado, por preencher aos autos materialidade suficiente para a condenação prevista por este artigo. [...]

Referente ao CRIME DE RECEPTAÇÃO decido por CONDENAR o réu por preencher aos autos provas suficientes para a condenação por este crime.

Após, debruçada análise de todo processado, verifica-se que a AUTORIA DELITIVA, restou amplamente demonstrada, recaindo de forma induvidosa sobre o acusado, observando o conjunto probatório delineado nos autos cristalino e hábil para confirmar a acusação inicial formulada contra o réu, com consequente condenação pela prática dos crimes em testilha. [...]

DISPOSITIVO

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia para CONDENAR o acusado ANDERSON DA SILVA OLIVEIRA, já qualificada nos autos, como incurso nas sanções do art. 180, caput, do Código Penal, art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006 e art. 12, da Lei nº. 10.826/2003 em concurso material (art. 69 do CP).

Passo à dosimetria da pena:

DO CRIME PREVISTO NO ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL [...]

Na terceira fase de dosimetria de pena não incidem causas de diminuição ou aumento de pena, desta feita, FIXO A PENA DEFINITIVA em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

DO CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/06.

a)

Culpabilidade: normal à espécie;

b)

Antecedentes: possui maus antecedentes;

c)

Conduta social: considerada normal;

d)

Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;

e)

Motivos: comuns à espécie;

f)

Circunstâncias: não são relevantes;

g)

Consequências: não foram graves;

h)

Comportamento da vítima: a vítima é a saúde pública e não contribuiu para a ocorrência do crime.

i)

Natureza da droga: não deve ser valorada;

j)

Quantidade da substância: de acordo com o laudo pericial, a quantidade apreendida totaliza (07) porções de substâncias análogas à pasta base acondicionadas em recipiente de vidro, duas (02) porções de substância vegetal análoga à maconha acondicionada em recipiente de vidro, uma (01) porção de substância vegetal acondicionada em sacola plástica análoga à maconha, uma (01) balança de precisão, consistindo em uma quantidade vultuosa de substância de alta periculosidade, que representaria um dano enorme ao meio social caso chegasse a ser comercializada, justificando o acréscimo da pena. Ainda, em observância ao disposto no artigo 42 da Lei 11.343.2006, a quantidade da substância da droga apreendida, a registro inexistir destaque a ser aferido. No que se refere à natureza da droga apreendida, “cocaína”, esta dentre as drogas existentes hodiernamente, uma das que possui maior potencial lesivo à saúde de seu usuário, levando a um vício sumário, entendo ser o caso de aumento de pena nesta fase.

Desta forma, analisando as circunstâncias supra mencionadas, e tendo em vista que a pena deve ser aplicado de acordo com o necessário para a repreensão do delito e ressocialização do apenado, exaspero a pena-base no seu mínimo legal, fixando-a em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena não incide circunstância atenuante e nem agravante, motivo pelo qual MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria de pena não incide a presença de causa de aumento ou diminuição de pena.

DA PENA DEFINITIVA

Desta feita, torno a pena concreta e definitiva em desfavor de, no patamar de 06 anos de reclusão e 600 dias-multa.

DO CRIME PREVISTO NO ART. 12, DA LEI Nº. 10.826/2003 [...]

Na terceira fase de dosimetria de pena não incidem causas de diminuição ou aumento de pena, desta feita, FIXO A PENA DEFINITIVA em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES:

Em decorrência do concurso material de crimes, previsto no artigo 69 do Código Penal, as penas deverão ser aplicadas cumulativamente, de forma que a soma atinge 08 (oito) anos e 620 (seiscentos e vinte) dias/multa.

REGIME INICIAL

Atento ao período de prisão cumprido pelo réu (art. 387, §2º, do CPP), mas em observância ao que dispõe o art. 33, §2º, alínea “b” c/c art. 59, ambos do Código Penal, FIXO o regime prisional de início SEMIABERTO, haja vista o quantum da pena estabelecido. [...].”
(Lílian Bartolazzi L. Bianchini, juíza de Direito – ID 153982318)

Pois bem.

As materialidades delitivas estão comprovadas pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 153981331), Termos de Reconhecimento de Objeto (ID 153981333; ID 153981335), Termos de Entrega (ID 153981334; ID 153981336), Laudo Pericial nº 600.2.04.2022.003084-01 (ID 153981346) e Exame de Balística nº 600.2.03.2022.003103-01 (ID 153982275), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos José Romulo Meneses Gonçalves, investigador de Polícia (ID 153981317), Ginaldo dos Santos Lima, investigador de Polícia (ID 153981319), Elovandra Ribeiro Aquino, testemunha (ID 153981320), Ailton Rodrigues do Amaral, testemunha (ID 153981322), Kelly Cristina Barbosa da Costa, companheira do apelante (ID 153981324) e o apelante (ID 153981327).

Em Juízo, colheram-se as declarações de José Romulo Meneses Gonçalves, investigador de Polícia (ID 168982673), Ginaldo dos Santos Lima, investigador de Polícia (ID 168982673), Kelly Cristina Barbosa da Costa, companheira do apelante (ID 168982673) e o interrogatório do apelante (ID 168982673).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se que os policiais militares responsáveis pelo flagrante [José Romulo Meneses Gonçalves e Ginaldo dos Santos Lima] descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de 3 (três) porções de maconha com massa de 364,12g (trezentos e sessenta e quatro gramas e doze centigramas), 7 (sete) porções de pasta-base de cocaína com peso de 34,21g (trinta e quatro gramas centigramas), uma balança de precisão, 4 (quatro) munições de calibre 22, 1 (um) perfume vermelho; 1 (um) perfume com “Carrera”; 1 (um) perfume “Pollo”; 1 (um) perfume “UBV Blue”; 1 (um) relógio com pulseira preta da marca Magnum; 1 (uma) garrafa de whisky Natu Nobilis; 1 (uma)

garrafa de whisky Grand Macnish; 1 (uma) garrafa de whisky Lauder’s; 3 (três) minicaixas de som da marca Inova; 36 (trinta e seis) unidades de
pen drive
4 GB da marca Inova; 20 (vinte) unidades de
pen drive
de 8 GB da marca Inova, no dia 22.3.2022, por volta das 11h, na residência particular localizada à rua 36, quadra 45, lote 12, bairro Santa Rosa, no município de Nova Olímpia/MT.

As narrativas dos referidos agentes policiais são convergentes no sentido de que: 1) receberam informações sobre a prisão de um suspeito de cometimento de vários furtos na cidade de Tangará da Serra/MT, o qual foi identificado como Niarcos Vinicius Antonio, que teria “
trocado parte dos produtos furtados por entorpecentes com uma pessoa de nome Arthur Inácio dos Santos
”; 2) em diligências, localizaram o apelante e se dirigiram até sua residência; 3) realizada busca domiciliar, localizaram “
diversos pendrives da marca inova, algumas caixas de som da marca inova, relógios, bebida alcoólicas, quatro munições calibre 22, quatro perfumes e algumas substância análoga a maconha e a pasta base
”; 4) os
pen drives
e as caixas de som “
estavam dentro de um quarto em cima de um armário, as munições estavam dentro de uma vasilha em um armário de cozinha, e os entorpecentes estavam parte dentro de um sofá na sala e a outra parte dentro de um fogão velho que fica em uma varanda anexo a residência
” (ID 153981317; ID 153981319).

Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pelo contexto das apreensões de drogas variadas e balança de precisão, “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

A diversidade e forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes [maconha e pasta-base de cocaína fracionadas], somadas à apreensão de apetrecho comumente utilizados para pesar os entorpecentes [balança de precisão], permitem aferir a destinação mercantil das drogas, por evidenciarem a preparação em porções individuais na residência para posterior venda difusa (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em:
https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br
).

A conduta de ter em depósito, em residência, porções individuais de drogas variadas, para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000 – Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida – 10.9.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000 – Relatora: Desª. Fátima Gomes – 17.5.2021).

Note-se que a quantidade de maconha [364,12g] permitiria a confecção, aproximadamente, de 364 (trezentos e sessenta e quatro) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC nº 70081969909 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000 - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel – 8.4.2021), enquanto a pasta-base de cocaína apreendida [34,21g] possibilitaria a distribuição de, aproximadamente, 34 (trinta e quatro) porções/papelotes/pinos da droga de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio (FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007), a reforçar sua destinação mercantil.

Essas quantidades de drogas apreendidas [364,12g de maconha e 34,21g de pasta-base de cocaína] não descaracterizam o tráfico, visto que se mostram superiores ao limite máximo permitido para configuração da posse de droga para consumo pessoal na maioria dos países que toleram determinada quantia para uso, por exemplo: no Uruguai, a quantidade máxima permitida é de
até 40g
de maconha; na Colômbia, é permitido portar, separadamente,
para uso pessoal, até 20g de maconha e 1g de cocaína
; Em Portugal, desde 2001, não é considerado mais crime o porte ou a posse de
25g de maconha e 2g de cocaína
(MACHADO, M. H. Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia – Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023, p. 426).

Noutro giro, o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
” (TJMT, AP nº 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Apresenta-se injustificável os pedidos absolvição e desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020)

Portanto, a responsabilização penal do apelante por tráfico de drogas deve ser preservada.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, ao considerar desfavoráveis a natureza e quantidade das drogas apreendidas
[364,12g de maconha, 34,21g de pasta-base de cocaína e seu
“
maior potencial lesivo
” (ID 153982318).

A quantidade e o acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em “
em 6 (seis) anos de reclusão
” (STJ, AgRg no REsp nº 1.969.578/SC –Relator: Min. Ribeiro Dantas - 2.6.2023; AgRg no HC nº 784101/SC – Relator: Min. Messod Azulay Neto – 8.5.2023).

Logo, preserva-se a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual a pena-base - 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa - foi transformada em provisória.

Na terceira fase, inexiste causa de aumento de pena.

No tocante ao tráfico privilegiado, o Juízo da causa foi omisso, consignando apenas que “
não incide a presença de causa de [...] diminuição de pena
” (ID 153982318).

Anote-se que a quantidade de drogas apreendidas [364,12g de maconha e 34,21g de pasta-base de cocaína] não pode ser utilizada para afastar o tráfico privilegiado, visto que foi utilizada na primeira fase para exasperar a pena basilar, por configurar indevido
bis in idem
(STJ, AgRg no HC 625804/SC – Relator: Min. João Otávio de Noronha – 30.9.2022).

O apelante ARTUR INACIO DOS SANTOS é primário, não possui condenações definitivas [transitadas em julgado] por fatos criminosos anteriores/posteriores e inexiste comprovação de que se dedicava às atividades ilícitas ou integrava organização criminosa.

Por efeito, o reconhecimento da causa de diminuição constitui direito subjetivo do apelante (STJ, AgInt no REsp nº 1625110/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 4.10.2017; TJMT, AP N.U 1000528-75.2020.8.11.0085 - Primeira Câmara Criminal - 1º.6.2021).

Sopesadas a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes [porções individuais], a diversidade de drogas [maconha e pasta-base de cocaína], a localização de apetrecho [balança de precisão] e munições, a fração redutora de 1/3 (um terço) se mostra razoável (STJ, AgRg no HC nº 611.638/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.2.2021).

Desse modo, redimensionam-se as penas do tráfico de drogas em 4 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa.

Por força do concurso material (CP, art. 69) entre o tráfico de drogas, receptação e posse irregular de munições de uso permitido, totalizam-se as penas definitivas em 5 (cinco) anos de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b”, e § 3º).

Nesse sentido, destaca-se aresto do c. STJ:

“
[...]

Fixada a reprimenda corporal definitiva em quantum superior a 4 e não excedente a 8 anos [...], o cumprimento da pena deve ter início em regime semiaberto, ex vi do art. 33, § 2º, alínea "b", do CP, c/c o art. 111, da LEP
.” (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 20.8.2021)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a 5 (cinco) anos de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023